Tribunal: CARF
Processo: 16682.901112/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901112/2016-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
HALLIBURTON SERVICOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pela unidade preparadora, em face
do Acórdão no 3301-009.108, proferido em 16.11.2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara
da 3o Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2012
PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901112/2016-63
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901112/2016-63

Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou
julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE O
PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito pleiteado em
PER/DCOMP, emanados da própria autoridade administrativa, em decorrência de
procedimento fiscal sobre o período de apuração a que se refere o pagamento indevido
ou a maior apresentado na Declaração de Compensação, é de se reconhecer o direito
creditório em favor da Recorrente.
Os embargos foram admitidos para sanar o erro material, nos termos do despacho
de admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da matéria
admitida.
“De fato, da comparação entre as Decomps do processo paradigma e vinculada ao
presente processo verifica-se a diferença entre os valores dos direitos creditórios,
fazendo-se necessário o esclarecimento do valor do direito creditório reconhecido no
presente processo.
Assim, acolho os embargos para que seja sanada o erro material em razão da quanto à
existência de divergência entre a Decomp analisada no processo paradigma, e a
vinculada ao presente.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do despacho
de admissibilidade.
Como se sabe, no caso de processos a serem julgados na sistemática de
repetitivos, é sorteado ao Conselheiro apenas o processo paradigma representativo do lote, que
segue procedimentos específicos na indicação, no julgamento e na formalização da decisão.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901112/2016-63

Nesse sentido, o presente foi julgado como repetitivo do processo paradigma no
16682.901115/2016-05 e, portanto, aqui foi replicado o resultado daquele, formalizado através
do Acórdão no 3301-009.105, de modo que o dispositivo do acórdão ora embargado é reprodução
do resultado do julgamento do paradigma, que decide nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor de
R$ 5.426.040,02, decorrente da diferença entre o valor recolhido de Cofins Não-
Cumulativa do período de apuração 08/2011 e o correspondente valor declarado em
DCTF, e, com isso, possibilitar a compensação declarada no PER/DCOMP no
03461.13663.200712.1.3.04-1029.”
Como o presente refere-se a outro PER/DCOMP, naturalmente, o valor não
haveria de ser o mesmo, justificando, à vista disso, a presença de vício por erro material.
O acórdão paradigma, não obstante, ensina a forma de cálculo que deve ser
aplicada também aos repetitivos:
“E, no presente caso, como o resultado do procedimento fiscal efetuado nos autos
16682.720473/2016-19 considerou, para o lançamento fiscal, o valor declarado em
DCTF (R$ 1.429.268,21), e não o valor do correspondente pagamento efetuado (R$
6.855.308,23), entendo assistir razão à Recorrente quanto à procedência de seu pleito
creditório, decorrente de pagamento a maior de débito declarado em DCTF, para
possibilitar
a
compensação
apresentada
no
PER/DCOMP
no
03461.13663.200712.1.3.04-1029.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor de R$ 5.426.040,02, decorrente
da diferença entre o valor recolhido de Cofins Não-Cumulativa do período de apuração
08/2011 e o correspondente valor declarado em DCTF, e, com isso, possibilitar a
compensação declarada no PER/DCOMP no 03461.13663.200712.1.3.04-1029.”
(destaquei)
Por consequência, os valores do caso concreto, em relação ao PER/DCOMP no
14440.30588.250214.1.7.04-0731, encontram-se nas telas abaixo:

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901112/2016-63

Desta forma, o valor do crédito se dá pela diferença entre o pagamento efetuado
(R$ 1.423.222,74) e o débito declarado em DCTF (R$ 430.057,75), conforme telas acima, sendo,
portanto, de R$ 993.164,99.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos, para corrigir o erro
material do Acórdão no 3301-009.108, para que conste, da conclusão do voto e na parte
dispositiva da decisão, o seguinte texto:
“Dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito
creditório da Recorrente, no valor de R$ 993.164,99, decorrente da diferença entre o valor
recolhido de PIS Não-Cumulativa no período de apuração de 07/2011 e o correspondente valor
declarado em DCTF, e, com isso, possibilitar a compensação declarada no PER/DCOMP no
14440.30588.250214.1.7.04-0731, devendo-se observar o decidido no âmbito do Processo no
16682.901287/2016-71, quanto ao saldo credor restante disponível para utilização.”
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901112/2016-63

Fl. 586
DF CARF MF
Original